Tribunal: TJBA
Processo: 8012953-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012953-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA BETANIA RIBEIRO PARENTE

Advogado(s): GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu apenas parcialmente o benefício da gratuidade da justiça. A agravante pretende a reforma da decisão para obter a concessão integral da benesse, ao fundamento de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Apresentou declaração de hipossuficiência e documentação comprobatória de renda mensal de R$ 2.200,55, referente ao exercício da função de auxiliar administrativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça à agravante, bem como se a decisão que deferiu o pedido apenas parcialmente deve ser reformada.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à jurisdição. A declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por elementos concretos aptos a demonstrar capacidade financeira da parte.

No caso, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documento idôneo comprobatório de sua renda mensal de R$ 2.200,55, valor compatível com a alegação de impossibilidade de suportar integralmente as despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

Não há nos autos elementos probatórios robustos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração apresentada. Alegações genéricas da parte contrária, desacompanhadas de prova concreta, não bastam para infirmar a condição de hipossuficiência.

A exigência de custas e despesas processuais incompatíveis com a realidade financeira da parte configura obstáculo indevido ao exercício do direito de ação e ao acesso à justiça.

A probabilidade do direito e o risco de dano, já reconhecidos em sede de cognição sumária para concessão de efeito suspensivo, permanecem evidenciados no exame do mérito recursal, o que reforça a necessidade de reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo

Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder à agravante o benefício da gratuidade da justiça em sua integralidade, para todos os atos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8012953-34.2026.8.05.0000
em que figura como agravante
MARIA BETANIA RIBEIRO PARENTE
e como agravada

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do agravo e
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-237